Tribunal: TJDFT
Processo: 0740184-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740184-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIRCE ADRIANA RODRIGUES RIBEIRO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela parte autora, THIRCE ADRIANA RODRIGUES RIBEIRO, com amparo no art. 1.012, § 3o, V, e § 4o, do CPC, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito (relativo ao excedente da média histórica de consumo de água) deduzido na inicial em desfavor da ré, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, restando, assim, revogada a tutela de urgência anteriormente deferida para determinar que ré se abstivesse de cobrar a fatura questionada e de suspender o fornecimento de água. Nas razões da petição (ID 61031802), a autora apelante alega, em singela síntese, omissão na sentença recorrida que não teria apreciado a conclusão exposta no laudo da perícia no hidrômetro quanto ao "vazamento imperceptível que obriga a Apelada a conceder desconto na conta da Apelante, a teor do artigo 118 da Resolução 14/2011, ADASA”. Afirma a presença da probabilidade do direito e aduz decorrer o periculum in mora do risco de suspensão do fornecimento de água, pela cobrança indevida. Requer a concessão do efeito suspensivo à apelação. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação para sobrestar a eficácia da sentença quando satisfeitos os requisitos relativos ao risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.012, § 4o, ambos do CPC). Como relatado, cuida-se de pedido formulado pela autora, THIRCE ADRIANA RODRIGUES RIBEIRO, requerendo seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito (relativo ao excedente da média histórica de consumo de água) deduzido em desfavor da ré CAESB, de modo a restar revogada a tutela de urgência que determinava à ré se abster de cobrar a fatura impugnada e suspender o fornecimento de água. A apelante requerente afirma a presença da probabilidade do direito vindicado devido à omissão na sentença que não teria apreciado a conclusão do laudo pericial quanto ao "vazamento imperceptível que obriga a Apelada a conceder desconto na conta da Apelante, a teor do artigo 118 da Resolução 14/2011, ADASA”. Contudo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Da breve leitura à sentença apelada, verifica-se que o "vazamento imperceptível”, e seus consectários explicitados no laudo pericial, não foi ignorado pelo julgador de origem que, em análise do conjunto probatória à luz do cânone da livre convicção motivada, explicitou suas conclusões com coerência, apresentando de forma compreensiva o seu entendimento sobre a questão. Dito isso, entende-se, em exame prefacial, não estar evidenciada de plano a necessária probabilidade do direito vindicado pela apelante. Com efeito, impõe-se preconizar por mais acurada apreciação dos argumentos recursais e dos documentos que instruem o feito, assim como observar a oportunidade ao contraditório, a fim de propiciar à parte ré apelada se manifestar sobre a tese recursal, de modo a melhor esquadrinhar a controvérsia devolvida a esta instância revisora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo” para as providências cabíveis. Após, arquivem-se. P. I. Brasília/DF, 08 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator